Tribunal: TJMT
Processo: 0015279-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015279-90.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO JOSE MACEDO em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face das empresas RENAULT DO BRASIL S.A. e BURITI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Da análise dos autos, constata-se que a Apelada RENAULT DO BRASIL S.A., em sede de contrarrazões, alegou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Nesse contexto, para evitar alegação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9.o, 10 e 933 do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 dias, ofertar manifestação sobre a preliminar suscitada.
Após, conclusos.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora